Tribunal: TJDFT
Processo: 0003610-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003610-16.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA GONÇALVES BAIOTO RECORRIDO: LEONARDO KOVARA BOARETTO, ELIZABETH KOVARA BOARETTO, RAFAEL KOVARA BOARETTO, TATIANA KOVARA BOARETTO USCOCOVICH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR NÃO ARGUIDA. NULIDADE DA PERÍCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA AFASTADA. IMISSÃO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO ILEGAL. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As preliminares referem-se ao momento processual em devem ser arguidas para evitar a preclusão da matéria e não quanto ao seu posicionamento na petição. Preliminar rejeitada. 2. O perito pode solicitar documentos que entender necessários ao esclarecimento do objeto da perícia e que estejam em poder da parte. Inteligência do artigo 473 do CPC. Preliminar afastada. 3. A Ação de Imissão de Posse tem natureza petitória, devendo a parte prejudicada comprovar justo título de propriedade do imóvel, nunca ter exercido a posse do bem e a posse injusta da parte adversa. Precedentes. 3.1. Muito embora a autora possua título de propriedade do imóvel em seu nome, restou demonstrada a posse justa dos atuais ocupantes do imóvel, devendo ser indeferido o pedido de imissão na posse. 4. Evidente a má-fé da autora que utiliza do processo para conseguir objetivo ilegal com a aquisição simulada do imóvel para afastar os réus do imóvel e para favorecer terceiro, que passou a ser o seu cônjuge e a quem já foi negada a posse do imóvel. 5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 473, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser descabido ao perito solicitar documentos em poder da parte que são incongruentes ao objeto da prova a ser produzida, sob pena de extrapolar os limites de sua designação; b) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a aplicação da multa por litigância de má-fé. Ademais, sem a indicação de normativo afrontado, expõe a tese jurídica da existência de posse precária e injusta por parte dos recorridos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 80, 81 e 473, § 2o, todos do Código de Processo Civil. A uma, porque, acerca da tese referente à inobservância dos limites dos poderes do perito, a turma, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, ao contrário do que foi alegado pela recorrente, que o referido profissional solicitou documentos que entendeu necessários ao esclarecimento do objeto da perícia a ambas as partes do processo (ID 26751126). A duas, porque, em relação à aplicação de multa por litigância de má-fé, o acórdão impugnado destacou a sua devida fixação, considerando que a parte recorrente se valeu do processo para conseguir objeto ilegal, com a aquisição simulada do imóvel objeto dos autos para desconstituir a posse mansa e pacífica dos réus desde 2004, com o intuito de favorecer terceiro, que passou a ser o seu cônjuge e a quem já foi negada a posse do bem (ID 26751126). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à apresentada tese jurídica da existência de posse precária e injusta por parte dos recorridos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005